Tribunal: TJBA
Processo: 8015270-73.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015270-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JACQUELINE DA SILVA SOUZA e outros Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO - BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (121, § 2°, INCISOS I, III, IV E IX DO CÓDIGO PENAL, POR 10 (DEZ) VEZES, EM CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ART. 69) E NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO OBJURGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MODUS OPERANDI. DENÚNCIA QUE IMPUTA À PACIENTE A PRÁTICA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO, NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NA CONDUTA DA PACIENTE. PRISÃO QUE SE JUSTIFICA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8015270-73.2024.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho (OAB/BA n.° 22.705), em favor do Paciente JACQUELINE DA SILVA SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora